Tribunal: TJSP
Processo: 2018255-74.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Cautelar Antecedente / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tutela Provisória de Urgência. Pleito de concessão de liminar para suspender os reajustes de mudança de faixa etária (61 anos) de beneficiários de plano de saúde individual. Sentença de parcial procedência proferida com revogação da tutela concedida naquela sede. Perda superveniente do interesse recursal do requerente. Insurgência abarcada pelo mérito de apelação julgada paralelamente à ora

Ementa:
Tutela Provisória de Urgência. Pleito de concessão de liminar para suspender os reajustes de mudança de faixa etária (61 anos) de beneficiários de plano de saúde individual. Sentença de parcial procedência proferida com revogação da tutela concedida naquela sede. Perda superveniente do interesse recursal do requerente. Insurgência abarcada pelo mérito de apelação julgada paralelamente à ora analisada insurgência.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tutela Cautelar Antecedente
no 2018255-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
ELENITE DE MELO COSSANI, é requerido SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela Cautelar Antecedente no 2018255-74.2020.8.26.0000 -Voto no 26876 – 17a VC CENTRAL -
NMMO
2
VOTO No: 26.876
TUTELA PROVISÓRIA No: 2018255-74.2020.8.26.0000
JULGAMENTO CONJUNTO C/ A APELAÇÃO No 1025527-69.2016.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 17a VARA CÍVEL FÓRUM CENTRAL CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA
REQTE.: ELENITE DE MELO COSSANI
REQDA.: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A
Tutela Provisória de Urgência. Pleito de concessão de
liminar para suspender os reajustes de mudança de faixa
etária (61 anos) de beneficiários de plano de saúde
individual. Sentença de parcial procedência proferida com
revogação da tutela concedida naquela sede. Perda
superveniente
do
interesse
recursal
do
requerente.
Insurgência abarcada pelo mérito de apelação julgada
paralelamente à ora analisada insurgência.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de petição protocolada visando ao deferimento da tutela
de urgência, tendo em vista a interposição de apelação, ainda não distribuída, contra a
sentença proferida nos autos da ação no 1025527-69.2016.8.26.0100, que julgou
parcialmente procedente o pedido.
A requerente sustentou, em síntese, que o resultado do
julgamento implicou a revogação da tutela de urgência deferida anteriormente e,
portanto, o aumento imediato da mensalidade de R$ 2.114,91 para R$ 3.842,15.
Aduziu que a probabilidade do direito decorre do fato de os
reajustes etários terem sido efetuados após seu aniversário de 61 anos e da ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela Cautelar Antecedente no 2018255-74.2020.8.26.0000 -Voto no 26876 – 17a VC CENTRAL -
NMMO
3
apreciação do pedido para produção de provas, assim como da necessidade de
observância aos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
Afirmou não possuir condições de arcar com o pagamento das
mensalidades no valor cobrado pela requerida, o que poderá acarretar a rescisão
unilateral do contrato.
Pleiteou o deferimento de liminar, sem justificação prévia, para
determinar o afastamento dos reajustes referentes às faixas etárias 61, 66 e 71 anos, até
a efetiva comprovação da base atuarial.
Recurso processado, concedida liminar (fls. 477/478) e
respondido (fls. 482/492).
É o relatório.

A requerente ajuizou a demanda em março de 2.016 (fls. 10/24),
sendo deferida a antecipação da tutela (fls. 78/80) e a sentença que julgou parcialmente
procedente a ação foi proferida em dezembro de 2.019 (fls. 435/439).
Verifica-se que a sentença julgou a ação parcialmente
procedente para declarar a nulidade da cláusula 16.3 do contrato de seguro saúde
celebrado pelas partes que estabelece reajustes sucessivos de 5% ao ano a partir dos 72
anos de idade, limitando-se a última faixa etária passível de aumento aos 71 anos, sem
prejuízo dos reajustes anuais pelos índices autorizados pela ANS. Revogou, por
conseguinte, a tutela de urgência deferida.
Ocorre que, o presente recurso não merece conhecimento eis
que o seu mérito acabou por ser apreciado de forma concomitante a esta análise, em
sede de apelação. Assim, a tutela de urgência aqui apresentada acabou por absorvida
pelo julgamento do recurso principal (apelação).
Desta feita, não havendo mais o que prover, eis que a discussão
a respeito da concessão liminar perdeu seu viés, de rigor dar por PREJUDICADO este
pedido de tutela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela Cautelar Antecedente no 2018255-74.2020.8.26.0000 -Voto no 26876 – 17a VC CENTRAL -
NMMO
4
COELHO MENDES
Relator